Tribunal: TJSP
Processo: 0008520-70.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008520-70.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOAO BATISTA RODRIGUES FONSECA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para determinar a progressão do sentenciado ao regime
aberto.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008520-70.2020.8.26.0996 -Voto no 45753
2
VOTO no: 45.753
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0008520-70.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente.
AGRAVANTE: João Batista Rodrigues Fonseca.
AGRAVADO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado JOÃO
BATISTA RODRIGUES FONSECA contra a r. decisão reproduzida a fls. 36/37
dos autos digitais, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais
da comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no
0013581-77.2018.8.26.0996, indeferiu pedido de progressão ao regime aberto por
ausência de requisito subjetivo.
Argumenta o agravante, em suma, sobre a ilegalidade da r. decisão
que indeferiu o benefício, visto que baseada na gravidade abstrata do delito praticado
e na duração da pena, sem elementos concretos que justificasse tal negativa. Pleiteia,
portanto, ante o seu merecimento e o cumprimento dos requisitos necessários, a
imediata progressão ao regime aberto (Minuta, fls. 1/14).
Apresentada a contraminuta (fls. 42/47) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 48), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 53/56).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008520-70.2020.8.26.0996 -Voto no 45753
3
O agravo comporta, de fato, provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 11 anos e 7 dias de reclusão pela
prática de receptação, roubo circunstanciado e crime de trânsito, com término
previsto para 08.06.2028 (fls. 25).
O douto Juiz da origem indeferiu pedido de progressão de regime por
entender que a despeito do cumprimento do requisito objetivo e a atual boa conduta
carcerária, o agravante não preenche o requisito de ordem subjetiva, consignando que
por se tratar de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça à
pessoa e possuindo considerável pena por cumprir, fica demonstrada a necessidade
de permanecer maior período no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar
seu merecimento à progressão para regime mais brando
Sem razão, contudo, data venia.
O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado.
Da mesma forma o requisito subjetivo, porque embora uma das
condenações impostas ao sentenciado seja referente a crime praticado com violência
ou grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado), é certo que a gravidade abstrata
do delito já foi ponderada pelo legislador quando da criação dos referidos tipos
penais e do estabelecimento dos patamares de pena, não devendo, assim, diante de
tais circunstâncias, ser novamente sopesada, impedindo o indivíduo de alcançar
benefícios em sede de execução.
Outrossim, ainda que não se discorde que a realização de exame
criminológico fosse recomendável ao presente caso diante da natureza de um dos
delitos cometidos, não se pode olvidar que não há registro de falta disciplinar no
histórico prisional do agravado, tudo a indicar que ele vem assimilando a terapêutica
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008520-70.2020.8.26.0996 -Voto no 45753
4
Além do mais, como bem destacou o Il. Procurador de Justiça, as
condições por parte do sentenciado são favoráveis para a almejada progressão de
regime, não inexistindo nos autos motivo para que seja denegado tal direito, etapa
necessária à plena reintegração social e ressocialização por parte dos que cumprem
pena privativa de liberdade em regime intermediário.
Nesse sentido é o mais recente julgado do STJ:
“HC 544368 / SP HABEAS CORPUS 2019/0334843-7
Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
(1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do
Julgamento 05/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe
17/12/2019 Ementa EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO PARA
O REGIME SEMIABERTO INDEFERIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
COM
BASE,
TÃO
SOMENTE,
NA
GRAVIDADE
ABSTRATA
DOS
DELITOS, LONGA PENA A CUMPRIR E EM FALTAS
GRAVES JÁ REABILITADAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do cidadão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008520-70.2020.8.26.0996 -Voto no 45753
5
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na espécie, a
progressão do reeducando ao regime semiaberto foi
indeferida pelas instâncias ordinárias, com fundamento, tão
somente, na gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi
condenado o paciente, na longa pena a cumprir e em faltas
graves já reabilitadas. 3. Sobre a matéria, esta Corte
Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
fatores relacionados ao crime praticado são determinantes
da pena aplicada, mas não justificam diferenciado
tratamento para a progressão de regime, de modo que a
avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução penal. Impende ressaltar que, recentemente, no
julgamento do Ag Rg no HC n. 519301/SP, afetado à
TERCEIRA SEÇÃO desta Corte, por unanimidade, manteve-
se entendimento de que ''a gravidade abstrata do crime
praticado não justifica diferenciado tratamento para a
progressão
prisional''
(julgamento
concluído
em
27/11/2019).”
Dessa forma, entende-se que o agravante revela condições pessoais
que permitem reconhecer sua adaptação no regime prisional menos restritivo, ainda
mais como forma de se incentivar o necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para determinar a
progressão do sentenciado ao regime aberto.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator